Tribunal: TJDFT
Processo: 0720170-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720170-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA, IGOR ALVES PEDROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença 0709286-77.2023.8.07.0003, acolheu a impugnação para desconstituir a penhora e indeferiu o pedido de penhora do salário da devedora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Nos presentes autos foi realizada pesquisa por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada por 30 dias. Foram realizados novos bloqueios SISBAJUD, da seguinte forma: a) protocolo n. 20240003375344, foi bloqueado o valor de R$ 771,00, junto a Caixa Econômica Federal, em conta de titularidade do devedor IGOR ALVES PEDROSA; b) protocolo n. 20240002966276, foi bloqueado o valor de R$ 12.823,02, junto ao BCO SANTANDER, e R$ 3.305,25, junto ao Nu Pagamentos - IP, em conta de titularidade da devedora HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA. A executada HELUSA KATARINE apresentou impugnação à penhora, ao ID 196409017, na qual alega impenhorabilidade do valor bloqueado, haja vista ter recaído sobre verba alimentar. Sustenta que é trabalhadora do setor privado, no cargo de “Gestor Comercial Jr”, e percebe mensalmente a remuneração bruta de R$ 3.508,46 e que, excepcionalmente, no mês de março do corrente ano, recebeu bonificação de vendas referente ao ano de 2023, valor este de R$ 14.511,25. Alega, ainda, que o valor de R$ 3.305,25 embora estivesse depositado em sua conta pertence à sua mãe, Sra. Maria Edna Oliveira, senhora já idosa, que sempre pede à filha que pague suas contas. Ao final, requer a liberação do valor total penhorado. Ao ID 196733715 foi certificado que intimação pessoal do executado IGOR ALVES PEDROSA retornou com diligência negativa. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, reputo válida a intimação de ID 196506917, na forma do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, uma vez que dirigida ao endereço constante nos autos, no qual houve a citação do executado IGOR ALVES PEDROSA (ID 170285166), sendo que não foi comunicado ao Juízo qualquer a modificação temporária ou definitiva de endereço. Passo à análise da impugnação à penhora SISBAJUD. Razão assiste à impugnante. Por meio dos documentos de IDs 196409021 e 196409024, a executada HELUSA KATARINE demonstrou que o valor de R$ 12.823,02, junto ao Banco Santander, bloqueado via SISBAJUD, é verba salarial. Nos termos do art. 833, inciso IV, são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. De igual modo, por meio dos documentos de IDs 196409028, 196409026 e 196409029, a executada demonstrou que o valor de R$ 3.305,25, junto ao Nu Pagamentos - IP, bloqueado via SISBAJUD, pertence à sua genitora em decorrência do pagamento de contas da casa. Desse modo, impenhoráveis os valores de R$ 12.823,02 e R$ 3.305,25. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora, e desconstituo a penhora "on line" efetuada ao ID 192470524. Preclusa esta decisão, tendo em vista que os valores bloqueados já foram transferidos, expeça-se alvará de levantamento dos valores de R$ 12.823,02 e R$ 3.305,25, penhorados conforme comprovante de ID 192470524, em favor da executada HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA, acrescidos de juros e correção, se houver. Observe-se eventual expedição via BANKJUS. Passo à análise do pedido de penhora do salário da executada. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. No caso em análise, a parte executada recebe salário líquido em torno de R$ 2.740,00, conforme IDs 196409022 e 196409023. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1176760, 07212488220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1176028, 07043202220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, e porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, pois tratam de situações diversas, INDEFIRO a penhora de 30% do salário da executada. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo de ID 192470513, e prossiga-se nos termos da referida decisão. Tudo feito, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Em suas razões (ID. 59235747), a agravante alega que o segundo agravado não impugnou a penhora do valor de R$ 771,09 (setecentos e um reais e nove centavos), de modo que essa constrição deve ser mantida. Em relação à primeira agravada, aponta que houve o bloqueio total de RS 16.128,27 (dezesseis mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), contudo, não foi dada a oportunidade à agravante para apresentar resposta à impugnação da parte agravada, sendo liberados os valores bloqueados e indeferido a penhora percentual de salário, de forma prematura. Argumenta que a agravada possui uma renda mensal fixa e periodicamente é agraciada com bonificações, de modo que a penhora de uma parte da renda para saldar a dívida não afeta a dignidade da devedora. Assevera que a penhora em relação ao valor de R$ 3.305,25 (três mil, trezentos e cinco reais e vinte cinco centavos) na conta Nubank se refere a uma conta corrente, sendo que a impenhorabilidade abrange somente a conta poupança. Sustenta que a antecipação da tutela recursal deve ser deferida, tendo em vista o perigo de dano da decisão agravada, visto que até o momento não foi possível encontrar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, devendo a agravada ser impedida de levantar o valor total da verba bloqueada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 59235748). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão em parte da tutela antecipada recursal pleiteada. Desde logo, impende registrar que se mostra acertada a decisão da magistrada de origem que determinou o desbloqueio do valor de R$ 3.305,25 da conta NUBANK porquanto demonstrado que a quantia transferida para a conta da agravante pertence a terceira pessoa, que não faz parte do polo passivo do presente cumprimento de sentença (ID. 196409028, dos autos de origem). Isto posto, a controvérsia reside em verificar a possibilidade de se determinar a penhora percentual do salário da devedora, ora agravada, assim como dos valores encontrados em sua conta corrente. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRENTE. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO. MÁ-FÉ. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA (...) 5. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Configura abuso e má-fé o fato de o devedor priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e não se recusar a pagar dívida exequenda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a dívida exequenda perfaz o valor total de R$ 20.498,34 (vinte mil, quatrocentos e noventa e oito e trinta e quatro centavos), e o exequente, ora agravante, procurou reaver seu crédito por meio dos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo em busca de bens penhoráveis do executado, realizando-se a tentativa de bloqueio pelo SISBAJUD, ocasião em que foi realizada a penhora na conta bancária da executada, no valor de R$ 12.823,02, (doze mil oitocentos e vinte e três reais e dois centavos) na conta vinculada ao Banco Santander. Os extratos de contracheques da agravante, evidenciam que o valor bloqueado pelo SISBAJUD decorre da “bonificação de vendas” recebida pela devedora em abril de 2024 (ID. 196409021), além disso, percebe-se que sua remuneração mensal é no valor de R$ 3.374,71 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos). Diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de se realizar parcialmente a constrição, no percentual de 10% (dez por cento), tanto do valor encontrado em conta corrente como do salário da agravada. Com isso, evita-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preserva-se a subsistência da agravada e de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do bloqueio efetuado na conta corrente pelo SISBAJUD no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor encontrado, assim como, determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal recebida pela agravada até a satisfação do valor total do crédito perseguido no cumprimento de sentença. Em caso de haver sido levantado o bloqueio antes desta determinação, deve-se proceder a nova constrição no mesmo valor. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.